Tribunal: TJSP
Processo: 2021161-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM FIXADOS HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS EM R$ 7.500,00, A SER SUPORTADOS PELA CASA DE VALORES INCONFORMADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO EXCESSIVA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, COM PEDIDO DE REDUÇÃO, DE SORTE A QUE FIQUE COMPATÍVEL COM A REALIDADE, PARA TANTO DEVENDO SER ADOTANDO CRITÉRIO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM FIXADOS HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS EM R$ 7.500,00, A SER SUPORTADOS PELA CASA DE VALORES INCONFORMADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO EXCESSIVA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, COM PEDIDO DE REDUÇÃO, DE SORTE A QUE FIQUE COMPATÍVEL COM A REALIDADE, PARA TANTO DEVENDO SER ADOTANDO CRITÉRIO DE EFETIVA RAZOABILIDADE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NATURAL REDUÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA PARA R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), DIANTE DA EXCESSIVA VALORAÇÃO, PELO JUÍZO, DO TRABALHO A SE DESENVOLVER – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.